Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-26.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005794-26.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 050.042.311-33 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LUDIMILA PEREIRA DE JESUS - CPF: 045.850.641-92 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUDIMILA PEREIRA DE JESUS - CPF: 045.850.641-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado digital
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação eletrônica do empréstimo, realizada por meio de assinatura digital com biometria facial, geolocalização e repasse de valores à conta da representante legal da autora, é juridicamente válida e suficiente para afastar
a
alegação de inexistência de relação jurídica, bem como a responsabilidade civil do banco.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela instituição financeira, especialmente a Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, os registros de biometria facial, a geolocalização da contratação e o comprovante de depósito dos valores na conta da representante legal, confirmam a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento.

4.
O
valor foi creditado em conta bancária de sua representante legal, sem prova de devolução ou não aproveitamento, afastando
hipótese de fraude e confirmando a
validade da
manifestação de vontade.

5. A assinatura eletrônica adotada atende aos requisitos legais de autenticidade e segurança, sendo válida a contratação digital nas condições apresentadas.

6. A responsabilidade objetiva prevista no CDC e na Súmula 479 do STJ não se aplica quando comprovado que a contratação foi efetivamente realizada pelo representante legal e não há demonstração de falha no serviço prestado.

7. Inexistente ilicitude ou má-fé por parte do banco, não há dever de indenizar ou de restituir em dobro os va
lores, nos termos do art. 42, parágrafo único
, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada por meio de biometria facial e geolocalização, quando demonstrada a autenticidade do procedimento e o repasse dos valores à conta da representante legal da contratante.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes externas não se aplica quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e o efetivo recebimento dos valores pela parte.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art
s
.
6o, VIII
; 14, § 3o, I; 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelações Cíveis n. 1010832-37.2024.8.11.0007, n. 1018122-64.2025.8.11.0041, e n. 1005931-08.2024.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES
, representada por sua genitora Ludimila Pereira de Jesus, em face de
sentença prolatada pel
o
Ju
iz
de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva, da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID:
332762897
).

Em suas razões recursais, a apelante
alega
a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento,
uma vez que o suposto contrato digital não teria sido firmado por sua vontade, inexistindo assinatura física, digital certificada ou prova robusta da manifestação volitiva.

Sustenta que a contratação digital invocada pelo banco recorrido carece de requisitos formais mínimos de validade, pois o suposto contrato não apresenta assinatura da autora ou qualquer mecanismo de segurança, como certificação digital ou autenticação segura, e sequer há comprovação de que a contratação tenha sido realizada a partir do dispositivo eletrônico da apelante.

Argumenta que a foto
“
selfie
”
anexada pela instituição financeira não pode ser considerada como meio de prova suficiente para a
demonstração da anuência da parte autora, uma vez que pode ter sido obtida por qualquer outro meio.

Afirma que se trata de hipótese de responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, requerendo a condenação da apelada ao pagamento de indenização por
danos morais
, dada a lesão extrapatrimonial causada pelos descontos indevidos.

Com base em tais considerações, requer a
reforma da sentença
recorrida,
a fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica,
com a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 10.000,00, a
restituição em dobro
dos valores descontados e a
condenação da parte vencida ao ônus
da
sucumbência
.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira recorrida pleiteou o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença impugnada (ID:
332762901
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso entendeu que não se trata de hipótese de intervenção no feito, dispensando sua intimação futura acerca dos atos praticados no processo em análise (ID:
332762880
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES
,
representada
por sua genitora Ludimila Pereira de Jesus, ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO C6 S.A.
,
pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica firmada entre a parte autora e a instituição financeira requerida
da Cédula de Crédito Bancário n.

010119836371, a condenação da ré à restituição em dobro da quantia paga indevidamente, no valor de R$ 1.323,00 e das parcelas que se vencerem no curso do processo, acrescidos de juros e correção monetária, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID:
332762381
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
A controvérsia dos autos centra-se naexistência e validade da relação jurídicadecorrente do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da infante, bem como na eventual ocorrência defraude na contrataçãoe naresponsabilidade do banco réupor descontos realizados em benefício previdenciário.

A relação é nitidamente deconsumo, aplicando-se as disposições doCódigo de Defesa do Consumidor(art. 2o e 3o), razão pela qual a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) foi deferida.

Contudo, mesmo sob esse regime probatório favorável à consumidora, o fornecedor pode eximir-se de responsabilidadese demonstrar a regularidade da contratação
e a inexistência de defeito no serviço prestado(art. 14, §3o, I, CDC).

Ocontrato de empréstimo consignado (CCB no 010119836371)foi formalizado em nome da menor, representada por sua genitora, e acompanhado de comprovante de transferência bancária do valor contratado.

A prova colhida (
IDs
179063056 e 209515916)confirma o depósitodo valor de
R$ 1.154,74naconta bancária pessoal da representante legal da autora, titularidade
verificada junto àCaixa Econômica Federal. O extrato bancário oficial demonstra ocrédito e a movimentaçãodo montante na data informada, afastando qualquer dúvida quanto aoefetivo recebimentodos valores provenientes da operação financeira.

Assim, embora a autora alegue inexistência de contratação e fraude, o conjunto probatório indica que agenitora e representante legal recebeu o valorobjeto do empréstimo.

No caso concreto, o
Banco Réu
logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato. Foram juntados aos autos:

a

Cédula de Crédito Bancário (CCB no 010119836371)
, com identificação da parte contratante, ID 179063053.

os
registros do processo de contratação digital, com
biometria facial e geolocalização
, ID 179063053 p. 14.

o

comprovante de transferência bancária (TED)
, de
R$ 1.154,74
, datado de
19/01/2023
, ID 179063056.

e
a
confirmação da titularidade da conta
pela
Caixa Econômica Federal
, atestando que o valor foi creditado em conta pertencente à
representante legal da autora
, LUDIMILA PEREIRA DE JESUS, ID 209515916 (
Conta: 3439/1288/000784694557-3
).

No mais, em audiência de instrução, a autora informou o que segue:

Que tomou conhecimento do empréstimo, pois o valor do benefício estava vindo menor; que procurou um advogado; que não chegou a entrar em contato com o banco; que não tem conhecimento desse banco; que não recebeu nenhum valor referente a empréstimo consignado; que não reconhece o comprovante de transferência no valor de R$ 1.154,74, datado de 19 de janeiro de 2023, para a conta bancária da Caixa; que não tem conhecimento sobre o contrato de empréstimo ter sido feito por meios digitais; que não tem conhecimento sobre
biometria facial;
que confirma que a imagem exibida é sua;
que não se recorda de ter efetuado essa imagem para biometria facial; que não se recorda de ter fornecido sua imagem em momento algum para contratar algum serviço de banco; que não conhece o lugar que aparece no fundo da foto; que nunca nem viu aquele lugar;
que o número da conta é
00784694557-3;
que não reconhece a conta 27135 com agência 3439;
que a agência 3439 é a sua
; que confirma que só tem uma conta na Caixa.

A prova documental e a informação oficial da instituição financeira pública são inequívocas ao confirmar o efetivo recebimento dos valores por quem possuía poderes de representação legal da menor.

No mais, a autora reconheceu a foto exibida no contrato como sendo sua.

Não se ignora a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes externas (Súmula 479 do STJ). Todavia, tal entendimento pressupõe a comprovação de que o consumidor não participou nem se beneficiou da operação fraudulenta — o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o valor foi efetivamente creditado e recebido pela representante legal da autora, não havendo indícios de fraude praticada por terceiros.

De outro lado, o argumento de que a “
selfie
” não se equipara à assinatura eletrônica não encontra amparo jurídico. O Decreto no 10.278/2020 e a Lei no 14.063/2020 reconhecem a validade jurídica de assinaturas eletrônicas simples, avançadas e qualificadas, desde que observados os mecanismos de segurança, autenticidade e integridade — o que foi demonstrado pelo banco por meio do registro de autenticação biométrica e da geolocalização do dispositivo utilizado.

Ademais, oônus de demonstrar a não utilização ou a devolução do valor recebidoincumbia à parte autora, que nada comprovou nesse sentido. Assim, reconhece-se que o negócio jurídico foiperfeito e acabado, não havendo que se falar em inexistência de relação contratual.

Logo, comprovada aefetiva entrega do numerárioà representante legal da parte autora, não há que se falar em inexistência de débito, tampouco em responsabilidade civil da instituição financeira.

Quanto aosdanos morais e materiais, inexistindo ilicitude na conduta do Réu — que demonstrou agir de forma regular e transparente —, inexiste dever de indenizar. Os descontos decorrentes do contrato são legítimos, e não há prova de má-fé que justifique repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Conclui-se, portanto, que oBanco Réu se desincumbiu do ônus probatórioque lhe incumbia, ao passo que a parte autoranão demonstrou a ausência de utilização ou devolução dos valores recebidos.

Destarte, os pedidos iniciais devem serjulgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados por
KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES
, representada por
LUDIMILA PEREIRA DE JESUS
, em face de
BANCO C6 S.A,
e extingo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento dascustas e despesas processuais, bem como dehonorários advocatícios, que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, contudo,suspendo a exigibilidadeda condenação, nos termos doart. 98, §3o, do CPC.

(...)
(ID:
332762895
)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença,
a fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica,
com a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a
restituição em dobro
dos valores descontados e a
condenação da parte vencida ao ônus
da
sucumbência
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta
provimento.

A controvérsia instaurada cinge-se à alegação da parte autora de que
não teria
realizado a contratação
de empréstimo consignado
, representada por sua genitora, tampouco recebido qualquer valor em decorrência da avença formalizada, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da
inexistência da relação jurídica
, com
a
consequente condenação do banco apelado à
restituição em dobro dos valores descontados
e à
indenização por danos morais
.

A sentença recorrida
afastou a tese de inexistência do vínculo contratual
, reconhecendo a
validade do contrato de empréstimo celebrado digitalmente
e a regularidade da operação bancária, com
efetivo repasse dos valores à representante legal da autora
, razão pela qual julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

Com efeito, restou
comprovado nos autos
que a contratação objeto da demanda refere-se à
Cédula de Crédito Bancário n. 010119836371
, formalizada em nome da autora, à época dos fatos menor,
representada por sua genitora
,
com

comprovação do repasse do valor de R$ 1.154,74
para conta bancária titularizada pela própria representante legal (ID: 209515916), na
Caixa Econômica Federal
, agência 3439, conta 784694557-3.

O extrato bancário colacionado
nos autos
, bem como o comprovante da operação TED (ID
:
179063056),
afastam qualquer dúvida quanto ao recebiment
o efetivo da quantia contratada, demonstrando a efetiva celebração do negócio jurídico ora questionado.

Importa destacar que,
em audiência de instrução
, a
representante legal da
autora
à época dos fatos
reconheceu a fotografia apresentada na contratação como sendo sua, embora tenha alegado
que não se lembra sobre
a
captura da
imagem ou ao local em que fora captada
(ID: 332762850 – pág. 14
).

Tal reconhecimento, no entanto,
revela a compatibilidade da identificação biométrica facial empregada na contratação
, que, associada ao
s demais elementos probatórios produzidos nos autos, tais
como
geolocalização
,
registros da
operação digital
e comprovante de depósito da quantia em seu favor,

evidenciam
a autenticidade do processo de contratação.

No tocante à
alegação de inexistência de assinatura física ou certificação digital qualificada
, observa-se que a legislação brasileira
admite a validade jurídica da assinatura eletrônica simples ou avançada
, desde que assegurados os requisitos de
autenticidade, integridade e segurança da informação
.

No caso concreto, o banco recorrido logrou demonstrar a adoção de medidas de segurança aptas a conferir validade ao contrato, notadamente
a

biometria facial associada à geolocalização
, o que revela a
autenticidade do consentimento manifestado
no ambiente virtual, bem como a existência de assinatura digital do contrato apresentado (ID:
332762850
– pág. 16).

Sob a ótica consumerista, conquanto se reconheça a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de terceiros
(Súmula 479 do STJ),
no caso em análise, verifica-se que não houve a comprovação de efetiva fraude praticada em desfavor da apelante.

Pelo contrário, os elementos probatórios produzidos nos autos, em especial os documentos apresentados pelo banco apelado em sede de contestação, demonstraram a efetiva realização da contratação, tendo em vista que a Cédula de Crédito Bancário foi assinada digitalmente pela representante legal da autora, que era menor à época dos fatos, bem como consta a geolocalização da contratação e comprovante de depósito da quantia contratada.

Conforme acertadamente destacado na sentença, a instituição financeira requerida comprovou nos autos a regularidade do con
trato, realizando a juntada da
Cédula de Crédito Bancário n
. 010119836371
, com identificação
clara
da
representante legal da
contratante,
que era menor de idade à época dos fatos (ID: 332762850); do
s registros do processo de contratação digital, com
biometria facial
,
geolocalização
e assinatura digital
(ID: 332762850 -
p
ágs. 14/16); do
comprovante de transferência bancária (TED)
no valor
de
R$ 1.154,74
(ID: 332762851).

Registre-se ainda que
, no decorrer do processamento do
feito,

houve
a

confirmação da titularidade da conta

pela
Caixa Econômica Federal
em que
se deu
o recebimento da quantia objeto da Cédula de Crédito Bancário,
atestando que o valor foi creditado em conta pertencente à
representante legal da autora
,
LUDIMILA PEREIRA DE JESUS
, conforme documento de ID: 332762889.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4
.
O banco recorrido comprovou a regularidade da contratação digital por meio de múltiplos elementos técnicos, incluindo biometria facial com validação "com vida",
metadados
, geolocalização, protocolos de aceites sucessivos e registro criptográfico (HASH), demonstrando a anuência expressa do consumidor.
5.
A teoria do risco da atividade e a Súmula 479/STJ não se aplicam quando há demonstração de que a contratação foi efetivamente realizada pelo titular, afastando a hipótese de fraude praticada por terceiro.

(...)

7
. A ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço exclui o dever de indenizar por dano moral e impede a repetição do indébito, na forma do art. 42,
p.u
., do CDC.
(...)
(N.U 1010832-37.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4
.
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de robusto conjunto probatório, incluindo termos de adesão, cédulas de crédito bancário e dossiês de contratação digital com múltiplos fatores de autenticação, como biometria facial, assinatura eletrônica e geolocalização, que conferem segurança e certeza à manifestação de vontade
.
(...)
6
.
O efetivo crédito dos valores contratados na conta corrente de titularidade da Apelante, sem posterior devolução, configura ato incompatível com a negativa da contratação e evidencia a aceitação do negócio jurídico, afastando a tese de vício de consentimento e atraindo a vedação ao comportamento contraditório
.
(...)
8
. Inexistindo ato ilícito, uma vez que os descontos decorrem do exercício regular de um direito do credor, não há fundamento para a condenação em danos materiais ou morais, tampouco para a repetição de indébito.

(N.U 1018122-64.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
.
A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentação robusta, incluindo contrato assinado eletronicamente com biometria facial, geolocalização e demais elementos de segurança, além de comprovante da transferência bancária para a conta do autor
.
(...)
6
. A contratação eletrônica com assinatura por biometria facial constitui
meio válido
e eficaz de formalização do negócio jurídico, conforme jurisprudência consolidada do TJMT, não se presumindo fraude quando demonstrada a regularidade do procedimento e o recebimento dos valores.

(N.U 1005931-08.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025
)

Dessa forma, comprovada a existência de relação jurídica válida firmada entre a parte autora e a instituição financeira requerida, consequentemente, não há que se falar em eventual condenação à restituição das quantias descontadas, uma vez que eram efetivamente devidas.

Do mesmo modo, também não deve ser acolhido o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ausente qualquer
ilicitude na conduta do banco apelado
, que demonstrou de forma cabal a regularidade do contrato e a boa-fé na execução da operação.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KAUANI EDUARDA DE JESUS RODRIGUES
, representada
por sua

genitora, mantendo
incólume
a sentença, por estes e
por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciai
s de 10% (dez por cento) para12
% (
doze
por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada, contudo, a
suspensão da exigibilidade
em razão da
justiça gratuita deferida
(art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026